Tribunal: TJMMG
Processo: 1000052-28.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
cesso PJe n. 1000052-28.2018.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jackson Antônio de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Jackson Antônio de Souza, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 117377/2016, a que foi submetido, sendo, ao final, punido com prestação de 8 (oito) horas de serviço e com o decréscimo de quinze pontos no seu conceito funcional. O autor narra que foi alvo do referido processo de comunicação disciplinar por ter, em 23/08/2016,obtido licença por dois dias, sem dar ciência ao seu chefe direto, incorrendo, em tese, na transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002 (Código deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais) c/c o § 6º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. O autor, ora apelante, alega que não tinha condições de saúde para comunicar imediatamente o afastamento ao chefe imediato, e, assim, solicitou à sua mãe que o fizesse no mesmo dia, em 23/08/2016, não tendo ela, no entanto,conseguido atendimento na sede do pelotão, mas em 24/08/2016enviou mensagem ao comunicante, via whatsApp, e ele já estava ciente do seu afastamento. O autor diz, ainda, que o Conselho de Ética e Disciplina opinou pelo arquivamento do feito, entendendo que não houve o cometimento de transgressão disciplinar, e que a punição afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 166078, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (ID 166072), o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: “[...] O Comandante da Academia da Policia Militar e o Subcomandante-Geral da PMMG, nas respectivas decisões, entenderam não demonstrada a tentativa de ciência da licença do Autor ao seu chefe imediato pelo testemunho de Maria Inês de Souza, mãe do Autor, portanto, dispensada do compromisso legal de dizer a verdade. Pelo testemunho do Soldado PM Marcos Soares o comunicante teve a ciência de que o Autor estava passando mal durante o turno de serviço, contudo, não existe evidência de que foi cientificado do posterior afastamento por motivo de saúde. O atestado médico não se encontra nos autos, contudo, diz o Autor ser de 23/08/2016. Por meio do denominado “Painel Administrativo” o Autor encaminhou o atestado médico aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO comunicante em 25/08/2016, portanto, depois do prazo do § 6º do artigo 32 da Resolução Conjunta nº 4278/2013. O Autor trouxe a sua ótica fática e sem preponderância sobre os demais elementos de prova. (...) Considerando a natureza média das transgressões disciplinares do artigo 14, da Lei Estadual nº 14.310/2002, o inciso II, do artigo 18 da mesma Lei atribui o decréscimo de 11 (onze) a 20 (vinte) pontos ao transgressor. No caso, havendo o Autor sofrido o decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional, a medida foi levada a efeito dentro do limite permitido, assim obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Da mesma forma, punido com prestação de serviço, a espécie de penalidade se encontra no limite previsto no inciso III, do artigo 24, da Lei Estadual nº 14.310/2002 e compatível com o parâmetro contido no inciso III, do artigo 22 da mesma Lei, ... [...]” Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (ID 166096), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque sobre os termos da sentença vergastada, alegando que passou mal uns dias antes e que, na data do fato, não tinha condições de comunicar o chefe imediato, mas a administração militar conhecia o problema havido em sua saúde.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O réu, Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Jackson Antônio de Souza, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 117377/2016, a que foi submetido, sendo, ao final, punido com prestação de 8 (oito) horas de serviço e com o decréscimo de quinze pontos no seu conceito funcional. Eminentes Juízes, analisando com profundidade as alegações do apelante, e confrontando suas assertivas recursais com os documentos atinentes ao procedimento administrativo, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a efeito pela administração militar, e, por conseguinte, não posso me afastar da conclusão do Juiz a quo na respeitável sentença. É fato inequívoco que o autor, apelante, faltou ao serviço nos dias 24 e 25/08/2016, quando estava escalado para o serviço. Os documentos colacionados são firmes ao demonstrar que o autor, em 23/08/2016, realmente obteve uma licença-saúde por 02 (dois) dias, que englobava exatamente os dias 24 e 25/08/2016, não tendo a administração militar negado ao autor o caráter de justificação das faltas havidas, mas o autor não foi punido com base no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Militares de Minas Gerais), tendo sido incurso na transgressão prevista no art. 14, inciso II, da referida lei, c/c o § 6º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Isso ocorreu porque o autor, apelante, ao contrário do que alega, efetivamente não cientificou tempestivamente seus superiores acerca da sua ausência ao serviço nos referidos dias. A prova testemunhal produzida não induz à conclusão em sentido reverso àquele explicitado na sentença. Ora, não se questiona aqui a justificativa para as faltas, mas a ausência de comunicação ao superior, e essa comunicação realmente não houve. O autor disse que pediu à sua genitora para fazer contato com sua unidade militar, mas que ela não teria conseguido. Aí, diz o autor que havia passado mal uns dias antes, e, por isso, julgou que seu superior e a administração militar tivessem a convicção de que sua ausência se dava por motivo de saúde. O autor não fez qualquer prova de suas alegações, cujo ônus lhe competia, a teor do que dispõe nossa lei instrumental civil. Não é possível, à luz de tudo que consta dos autos, supor que o militar não poderia no próprio dia 23/08/2016, data que antecedia a sua licença, ter feito uma simples comunicação ao seu superior, via telefone, ou via whatsApp, como decidiu fazer, com sucesso, no dia 25/08/2016. Dessa forma, o militar deixou de observar, também, a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, e esta prática violaria, ainda, o inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei n. 14.310/2002. Então, é correto afirmar que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja a transgressão disciplinar do art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), o que culminou com a punição do militar. Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Por fim, a punição relativa a 08 (oito) horas de prestação de serviço e a perda de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do autor, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato